Tribunal: TJDFT
Processo: 0755719-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0755719-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ROSILEIDE MARIA ROSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713469-75.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele apresentada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto ao argumento de ausência de previsão de encargos moratórios no título transitado em julgado, uma vez que tal questão não foi deduzida na origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2025 07:12:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador